Tribunal: TJBA
Processo: 8037779-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037779-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE OLIVEIRA AMBROSI

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GEAC. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169, DO STJ. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na majoração do benefício previdenciário com a inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,16% sobre o vencimento básico, conforme acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber:

(i) se o cumprimento de sentença deveria ser suspenso ou extinto por ausência de liquidação prévia, em razão do Tema 1.169, do STJ;

(
ii
) se há ilegitimidade ativa da parte exequente por ausência de filiação e autorização expressa; e

(
iii
) se seria possível a cumulação da GEAC com o subsídio.

III. Razões de decidir

3. O caso não se enquadra na hipótese de suspensão prevista no Tema, 1.169/STJ, pois o título executivo tem conteúdo específico e não genérico, sendo possível a aferição imediata da obrigação.

4. A jurisprudência do STF reconhece a legitimidade de entidade sindical para impetração de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa ou filiação nominal dos substituídos (ARE 1.293.130/RG-SP).

5. A discussão acerca da impossibilidade de cumulação da GEAC com o subsídio foi superada no título judicial exequendo, não podendo ser rediscutida em sede de execução, sob pena de violação ao princípio da fidelidade ao título executivo (CPC,
arts
. 505 e 509, §4º).

6. É cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.474.665/RS, repetitivo).

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC,
arts
. 505, 509, §4º, e 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.293.130/RG-SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 13.05.2021; STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.08.2014; TJBA, AI 8025301-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037779-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
MARIA JOSE OLIVEIRA AMBROSI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator